Tribunal: TJDFT
Processo: 0730563-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Gomes de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 101446440 do processo de referência), nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em seu desfavor, processo n. 0705734-69.2021.8.07.0005, que determinou ao réu/agravante que indicasse a localização do automóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa, nos seguintes termos: Considero o réu citado, eis que compareceu aos autos. Determino ao réu que indique a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. Caso tenha vendido o bem, deverá apresentar o contrato ou procuração, com a qualificação do comprador e seu endereço, sob pena da multa fixada. A agravada ajuizou ação de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária em desfavor do agravante em razão da mora no pagamento das parcelas do mútuo no valor de R$ 52.562,00 (cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais), que foi comunicada ao recorrente por notificação extrajudicial que lhe foi enviada (Id 93719917 do processo de referência). A liminar foi deferida pelo juízo de origem (Id 94005139 do processo de referência), com a determinação de restrição de circulação por meio do sistema RenaJud, mas o veículo não foi encontrado em nenhum dos endereços informados. Inconformado, o agravante, nas razões recursais (Id 29260092, pp. 1-12), sustenta o cabimento do agravo de instrumento interposto na situação descrita no inciso I do art. 1.015 do CPC, que prevê seu manejo contra decisões proferidas em tutela de urgência. Assevera não ser taxativo o rol de hipóteses do aludido artigo, o que permitiria essa via recursal sobre temas substanciais à boa marcha do processo. Afirma não ter condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e da família. Requer a gratuidade de justiça. Argumenta presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão, já que a demora na prestação recursal pode resultar em risco de irreversibilidade e a probabilidade do seu direito está de acordo com a jurisprudência. Aduz que o DL n. 911/1969 não prevê que o requerido deva apresentar o bem alienado fiduciariamente. Frisa ser faculdade conferida ao credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do DL n. 911/1969, e ter direito de requerê-la como meio de coação para a entrega do bem. Assinala a ilegalidade da decisão que o condena por ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma terem sido violados preceitos constitucionais, tais como os princípios da legalidade, devido processo legal e contraditório, quando da decretação da ordem, que vai de encontro ao art.5o, inciso II, da CF. Assinala que o fato de não ter sido cumprida a decisão liminar não significa litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça. Colaciona julgados deste Tribunal no sentido de corroborar sua argumentação de que o devedor não tem obrigação legal de indicar o paradeiro do veículo objeto de alienação fiduciária, sob pena de multa, haja vista a providência prevista no art. 4o do DL n. 911/69 em caso de não ser encontrado o bem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento, a fim de se revogar a decisão agravada que intimou o agravante a indicar o paradeiro do veículo sob pena de aplicação de multa de 10%, por ser ilegal e desarrazoada. Subsidiariamente pleiteia a redução da multa para o mínimo legal. Sem preparo, por requerer a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante/requerida no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[7] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[8]. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[9]. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. O agravante não apresentou declaração pessoal de hipossuficiência financeira por ocasião de sua habilitação no processo de referência e não requereu a concessão da gratuidade de justiça na ocasião em 7/6/2021 (Ids 93807862 e 93807864 do processo de referência). Apenas neste recurso, o agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça e exibiu a declaração pessoal de hipossuficiência financeira e documentos comprobatórios de rendimentos e despesas (Ids 29260095 e 29260096). Não se trata, portanto, de reiteração, como afirmou na petição recursal, mas de primeiro requerimento, deduzido somente nesta instância recursal com a interposição do recurso. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o i. juízo a quo foi provocado a se manifestar sobre idêntico requerimento apenas depois da interposição do agravo de instrumento. Assim o faço para evitar supressão de instância. O agravante afirma padecer de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas sem sacrifício pessoal e da família, mas não o comprova. Os documentos coligidos com as razões recursais indicam que ela exerce trabalho remunerado como servidor distrital efetivo e recebe remuneração bruta de R$ 6.579,04 e líquida de R$ 3.995,04 nos meses de abril a junho deste ano (Id 29260096, pp. 5-7). As faturas de serviços de telefonia e água, as despesas pagas com cartão de crédito e o extrato bancário coligidos não são suficientes para demonstrar que o agravante não possa efetuar o pagamento do preparo recursal sem sacrifício pessoal ou da família, porque o total dos gastos está aguém do que recebe líquido (Id 29260096, pp. 5-7). Constato, desse modo, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, não há possibilidade de reconhecimento de dificuldade financeira do agravante em pagar o preparo recursal, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, das finanças de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de exposição dos motivos e de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pela agravante possibilita a conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC[10] e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, concluo que o agravante não tem direito à gratuidade de justiça para ser dispensado do recolhimento do preparo recursal. 2. Do não conhecimento do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. O art. 1.015, caput, do CPC[11] (Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias) dispõe que será cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória com deliberação sobre tutela de urgência. Concretamente, não foi exarada decisão, mas tão somente despacho, que determinou ao agravante que informasse a localização do veículo, sob pena de a resistência configurar ato atentatório à dignidade da justiça e consequente aplicação de multa de 10% do valor da causa. Tal ato de impulso foi tomado pelo i. magistrado após a frustração das diligências realizadas nos endereços informados pela autora/agravada (Ids 94614355, 101132594 e 104211546 do processo de referência) e o comparecimento espontâneo do recorrente ao processo (Id 100687729 do processo de referência). Sem a constatação de conteúdo decisório no ato impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC[12], mas tão somente de ato com conteúdo típico de despacho de mero impulso praticado por magistrado com a finalidade de promover a movimentação processual, concluo não se tratar de decisão interlocutória no caso vertente. Por isso, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC[13]. Verifico não constar do ato impugnado nenhum reconhecimento de prática atentatória à dignidade da justiça imputa ao agravante, muito menos não constato que lhe foi cominada multa, senão advertido da possibilidade de aplicação, em caso de não atendimento à determinação. Portanto, há necessidade de prévio comportamento do agravante para que o i. juiz possa deliberar a respeito. A demanda de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária consiste em processo autônomo não dependente da propositura de nenhuma outra lide. É regido pelo Decreto-lei n. 911/1969 e, em seu procedimento especial, há previsão de concessão liminar no recebimento da petição inicial, nos termos do art. 3o, caput, do aludido diploma legal[14]. Concretamente, a liminar de busca e apreensão deferida se mantém hígida e o processo aguarda a iniciativa do agravante, que compareceu ao processo espontaneamente de modo a não se reconhecer, no ato ordinatório agravado, conteúdo decisório nem cerceamento do direito de ação. Relevante mencionar haver o juízo deferido diligências solicitadas pela autora para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, todas infrutíferas, em razão da não colaboração do réu, ora agravante, em desrespeito ao direito da agravada à busca e apreensão liminarmente deferida. Destaco a possibilidade de ser apresentado recurso oportunamente, seja agravo de instrumento, se proferida decisão que se amolda à previsão do rol taxativo descrito no art. 1.015 do CPC, seja apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Concluo, portanto, não ser admissível o agravo de instrumento, porque o caso concreto não se amolda à previsão do art. 1.015, caput, do CPC para o cabimento desse recurso, embora o agravante tenha afirmado sua admissibilidade. Como visto, cuida-se o pronunciamento impugnado de ato de impulso processual em que não se discute tutela de urgência ou o mérito do processo na origem. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A simples determinação para que a parte indique a localização do veículo objeto do processo, sob pena de multa, não tem potencial lesivo ao devedor. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Assim, somente se aplicada qualquer penalidade à parte é que nascerá a situação gravosa, passível análise na sede recursal. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1363658, 07151758920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatado se tratar de despacho o ato judicial fustigado que determinou ao agravante que informe a localização do veículo sob pena de aplicação de multa de 10% do valor da causa por configurar a recusa em ato atentatório à dignidade da justiça, concluo pelo descabimento do agravo de instrumento concretamente. Ante o exposto: a) com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[15], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[16], INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção; e b) com fundamento no art. 932, III, do CPC[17], c/c o art. 87, III[18], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [10] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [11] [12] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [13] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [14] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [15] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [16] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [17] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [18] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;